Tribunal: TJES
Processo: 5017465-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tutela de Urgência; Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017465-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: J. M. G. D. J.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRATAMENTO DIFERENCIADO A ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Mateus contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de São Mateus/ES, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por J. M. G. D. J., representando menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID F84, nível 3). A decisão agravada deferiu parcialmente tutela provisória para determinar que o Município forneça acompanhante especializado para auxiliar o menor nas atividades pedagógicas, admitindo o compartilhamento com até três alunos com deficiências compatíveis, desde que na mesma sala de aula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legalmente exigível que o Município forneça acompanhante especializado a aluno com TEA, ainda que de forma compartilhada; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à educação inclusiva constitui obrigação constitucional imposta ao Estado, com prioridade absoluta à criança e ao adolescente, nos termos dos arts. 208, III, e 227 da CF/1988, e arts. 4º e 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Lei nº 9.394/1996 (LDB) e a Lei nº 12.764/2012 asseguram, em caso de comprovada necessidade, o direito de estudante com TEA a acompanhamento especializado, o qual pode ser compartilhado com outros alunos com deficiências compatíveis.

O laudo médico e o parecer pedagógico apresentados comprovam a gravidade do transtorno e a imprescindibilidade do acompanhamento educacional especializado durante as atividades escolares.

A jurisprudência do TJES reconhece a obrigação do Poder Público de fornecer apoio educacional adequado a alunos com deficiência, com vistas à sua plena inclusão e participação na vida escolar, ainda que em turmas regulares.

O argumento de ausência de previsão legal para fornecimento de acompanhante individualizado não prospera, pois a legislação permite a flexibilização da forma do atendimento, conforme a necessidade específica do aluno e a possibilidade de compartilhamento em condições compatíveis.

A tese da reserva do possível não afasta o dever do Estado de garantir direitos fundamentais, especialmente quando não demonstrado risco concreto ao equilíbrio financeiro da Administração Pública.

O STF, ao julgar o Tema 793, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia de direitos sociais fundamentais, como saúde e educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O aluno com Transtorno do Espectro Autista tem direito ao acompanhamento pedagógico especializado quando comprovada a necessidade, ainda que de forma compartilhada com outros alunos com deficiências compatíveis.

A concessão de tutela provisória para assegurar a inclusão educacional de criança com deficiência é compatível com o ordenamento jurídico, desde que demonstrada a urgência e a verossimilhança do direito.

A tese da reserva do possível não se sobrepõe à efetivação de direitos fundamentais à educação e à dignidade da pessoa humana quando ausente prova concreta de inviabilidade orçamentária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5017465-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADA: J. M. G. D. J.

JUIZ: DR. FELIPE ROCHA SILVEIRA

Relator: Des.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto p
elo MUNICIPIO DE
SÃO MATEUS
em face de decisão
(Id. 51356509)
proferida pelo São Mateus - Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões, em AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada
por J. M. G. D. J.
,
cujo
decisum

deferiu parcialmente
o pedido de tutela de urgência “
para determinar que o Município de São Mateus forneça um acompanhante especializado para auxiliar o menor nas atividades pedagógicas, com a possibilidade de compartilhamento com até três alunos com deficiências compatíveis, desde que estejam na mesma sala de aula. Fica o Município obrigado a enviar relatório a este Juízo com informações sobre o profissional designado, a forma e a frequência das intervenções pedagógicas, a serem definidas pela direção pedagógica da escola e pela equipe técnica que acompanha o autor.
”

Em suas razões recursais,
sustentou que “
não há evidência da imprescindibilidade na designação de ‘professor auxiliar individual especializado’ ao aluno, revelando-se ausente a plausibilidade das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela antecipada.
”

Pontuou, ainda, que “
não há imposição legal de que cada aluno portador de necessidades especiais tenha o seu próprio auxiliar individualizado. Logo, embora a legislação pátria trate da possibilidade de serviço de apoio especializado, esse acompanhamento não deve ser, necessariamente, exclusivo ou individual para o Agravado, podendo o referido profissional ser disponibilizado em favor dos demais alunos portadores de necessidades especiais que frequentam o mesmo estabelecimento de ensino.
”

Neste viés, pleiteou a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, a reforma para indeferir a tutela provisória vindicada na origem, “
para desobrigar o ente público municipal a proceder à contratação de professor auxiliar individual especializado (acompanhante especializado - bidocente) para o menor agravado.
”

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela manutenção da decisão recorrida.

Compulsando os autos, verifico que a demanda foi ajuizada pela parte agravada, nascida em 11.03.2019 e diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA, CID F84), nível 3, com deficit nas áreas de sociocomunicação, desordens sensoriais e comportamentos restritivos, alegando necessidade de acompanhamento com professor auxiliar e de apoio psicopedagógico.

Para tanto, aduz estar matriculada no ensino regular, na educação infantil (turma de 04 anos), no turno vespertino, do “CEIM Carmelina Rios”, e que “
O professor regente responsável pela turma, sozinho, não consegue fornecer a atenção e a ajuda diferenciada que o requerente precisa, prejudicando a aquisição das habilidades necessárias para a sua alfabetização.
”

Desta forma, ajuizou a demanda a fim de que o agravante disponibilize “
professor auxiliar compartilhado com até 3 (três) outros discentes com deficiências/dificuldades compatíveis, desde que na mesma sala de aula, para tratar das questões pedagógicas do infante (acompanhamento especializado)
”, “
já que o mesmo, em decorrência de sua deficiência, não vem conseguindo acompanhar o conteúdo pedagógico que vem sendo ensinado em sala de aula.
”

Com efeito, é sabido que a Constituição Federal instituiu normas programáticas de proteção da criança e do adolescente, disciplinando, no que toca o direito de educação, a igualdade de condições para o acesso e permanência escolar.

Mostra-se assente em nossa Corte que “
O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser garantido com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º, 208, inciso III, e 227, § 1º, inciso I, todos da Constituição da República e dos arts. 4º e 54, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente
”. (TJES, Agravo de Instrumento n. 00065559-54.2018.8.08.0030, Relatora Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, Dje 29.10.2018)

Nestes termos, a Lei 9.394/1966, chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 4º, prevê expressamente:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) III -
atendimento educacional
especializado
gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

Paralelamente, ao instituir a “
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
”, dispôs a Lei 12764/12, em seu artigo 3º, inciso IV, alínea “a”
e parágrafo único, ser direito da
pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, o acesso à educação, assegurado, em caso de comprovada necessidade, o “
acompanhante especializado
”.

Destarte, “
Na mesma linha do que determinam a Constituição da República (art. 208, inc. III), o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, inc. III), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 58) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (arts. 27 e 28, inc. XI), de modo mais específico a Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe que,
em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado (art. 3º, parágrafo único);
Do conjunto de tais dispositivos, extrai-se que
há a determinação legal para que, uma vez comprovada a necessidade, seja fornecido ao portador de TEA um “acompanhante especializado” ou um “profissional de apoio escolar”, conceitos esses que não se confundem, necessariamente, com o de “professor”;
Em outras palavras, embora não conste expressamente na legislação de regência que o acompanhamento ou apoio seja prestado por um professor, é possível que, no caso concreto, revele-se necessário que o aludido serviço seja prestado justamente por um profissional desse gabarito; (...)
A qualificação do profissional de apoio deverá ser determinada em cada caso concreto, de acordo com as necessidades específicas do menor portador de TEA a ser atendido, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Essa medida evitará que o Município, eventualmente, seja compelido a custear um profissional mais gabaritado do que o necessário para acompanhar o menor portador de TEA de modo adequado e suficiente
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000025-07.2020.8.08.0004, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/Aug/2023)

Note-se, por relevante, a comprovação, por meio do Laudo Médico colacionado no Id. 41201506 da demanda originária, subscrito por neurologista infantil (CRM 11209), ser o demandante/agravado diagnosticado com TEA GRAVE (nível 03 de suporte), “
por apresentar deficit nas áreas de sociocomunicação, desordens sensoriais e comportamentos restritivos
”, demandando “
acompanhamento especializado com enfoque colaborativo por professor auxiliar e cuidador individualizado durante as atividades escolares para possíveis adaptações curriculares.
”

Mister consignar que o próprio demandado/agravante, em contestação apresentada na origem (Id. 45787596), embora tenha pugnado pela improcedência da demanda, por entender que “
não há imposição legal de que cada aluno portador de necessidades especiais tenha o seu próprio auxiliar individualizado
” manifestou-se pela legalidade da disponibilização na forma em que realizada na decisão recorrida ao afirmar que “
o acompanhamento não precisa ser, necessariamente, exclusivo ou individual,
podendo o referido profissional ser disponibilizado em favor de no máximo três alunos portadores de necessidades especiais que frequentem o mesmo estabelecimento de ensino
”.

Menciono, ainda, o “Relatório de Parecer Pedagógico” do CEIM Carmelina Rios (Id. 47359476), ao indicar que o menor agravado “
apresenta dificuldade em áreas como: comunicação de comandos verbais, concentração em atividades lúdicas por um período prolongado (...) dificuldade em manter a atenção nas atividades propostas (...) se distrai com facilidade (...) dificuldade na comunicação, principalmente na expressão verbal. Ele não consegue se comunicar e expressar suas necessidades e desejos. Não utiliza gestos e expressões faciais para se comunicar, demonstrar e compreender o que é dito a ele. O aluno apresenta dificuldade na interação social (...) prefere brincar sozinho (...) não estabelecendo vínculo de confiança
”, o que corrobora a pretensão exordial afeta à necessidade de disponibilização de profissional para auxiliar o menor nas atividades pedagógicas.

Inexiste,
portanto,
controvérsia a respeito das necessidades especiais do menor, o qua
l
comprov
ou
documentalmente faze
r
jus ao atendimento educacional especializado
constante
, cuja função é identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação do aluno, considerando
as
suas necessidades específicas que,
in casu
, consiste
m
na disponibilização de profissional de apoio
à
inclusão escolar,
ou seja, “
acompanhante especializado para auxiliar o menor nas atividades pedagógicas
”.

Aliás, como bem elucidado na jurisprudência de nossa Corte, “
O dever do Estado não se esgota com a simples inclusão e promoção da integração dos alunos portadores de necessidades especiais em classes regulares de ensino, abrangendo também a devida prestação de atendimento suficiente e necessário para o bem-estar destes menores enquanto estiverem na escola, seja em sala de aula, seja nas dependências do educandário
”.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 00065559-54.2018.8.08.0030, Relatora Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, Dje 29.10.2018)

Nesse contexto, impera invocar, ainda, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), assevera ser um dever do estado e direito da pessoa com deficiência um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

O Estatuto afirma, ainda, ser dever do estado assegurar uma educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Imputa a Lei ao Poder Público, também, entre outras obrigações, a criação o desenvolvimento e a implementação de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena, além de um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia (artigos 27 e 28 da Lei 13145/15).

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos:

REMESSA NECESSÁRIA –
CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, LINGUAGEM E COMPORTAMENTO COMPROMETIDOS – NECESSIDADE DE MONITOR ESCOLAR -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DURANTE ENSINO MÉDIO – OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DA ORDEM NESTE PONTO – SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DO WRIT MANTIDA - REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.
I – O ordenamento jurídico pátrio busca garantir que haja efetividade na proteção singular aos portadores de necessidades especiais, inclusive, quanto ao fornecimento de atendimento educacional especializado, a fim de que seja alcançada uma
educação inclusiva
.
II - Comprovada as limitações e necessidades da criança portadora de autismo, conclui-se, que é dever da Administração Pública fornecer atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, mediante o auxílio de monitor escolar durante o ensino fundamental, a teor do disposto no art. 208. III da CF; art. 54, III do ECA; arts. 59, III, da LDB, bem como do art. 3º da Lei 12.764/2012. III – A disponibilização de um profissional especializado para acompanhar a criança com transtorno do espectro autista durante o ensino médio, constitui, em verdade, obrigação impossível a ser cumprida pelo Poder Público Municipal de Linhares, eis que no âmbito de sua atuação não possui escolas de ensino médio, sendo correta a denegação da segurança quanto ao ponto, como bem fez o Julgador primevo. IV – Remessa necessária improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2024.
(TJES;
Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 5003414-60.2022.8.08.0030, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024
)

Confira, ainda:
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006373-94.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 22/Jun/2023; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008430-85.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2023;
TJES;
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, Número: 5012416-20.2023.8.08.0030, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2024

Insta salientar, por oportuno e relevante, que a tese relacionada à reserva do possível e às dificuldades orçamentárias dos entes públicos já encontra-se superada pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, especialmente em hipóteses como a dos autos, nas quais inexiste prova de que o atendimento da pretensão autoral ensejará em potencial risco de prejuízo ao equilíbrio financeiro estatal ou mesmo municipal.

Logo, tal argumentação, apresentada de forma genérica, não pode justificar a omissão da Administração Pública em adotar as medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em especial o direito à vida, intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

Por fim, por ocasião da apreciação do Tema 793, o Excelso Supremo Tribunal Federal reafirmou a solidariedade dos entes federados no trato da saúde pública, reportando-se à repartição interna de competências apenas com a finalidade de legitimar o ente federado que suportou o ônus financeiro da obrigação para buscar o ressarcimento daquele que deveria ter efetivado o direito postulado, não havendo que se falar na isenção deste ou daquele no cumprimento do ônus imposto judicialmente.

Diante de todo esse contexto de garantias, não me parece haver dúvidas em relação ao direito vertido na demanda de origem, que materializa-se na necessidade de disponibilizar aos menores, profissionais de apoio especializado para acompanhamento individualizado no âmbito escolar.

Posto isto
, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.